Tribunal: TJES
Processo: 5003054-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONY ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rony Alves de Oliveira e Joycimara da Silva Crivelari contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos de ação revisional de financiamento habitacional proposta contra Villa Maria Imobiliária S.A. SPE, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. Alegam, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita e cerceamento de defesa. No mérito, defendem a necessidade de revisão contratual diante da onerosidade excessiva e a ilegalidade da cobrança da taxa de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito após inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a sentença contrariou os próprios atos processuais ao exigir prova dos autores após atribuir esse ônus às rés; e (iii) determinar se a anulação da sentença é medida adequada para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo proferiu decisão interlocutória reconhecendo a relação de consumo e determinando expressamente a inversão do ônus da prova, atribuindo às rés a responsabilidade pela demonstração dos fatos controvertidos, com base no art. 6º, VIII, do CDC, e oportunizando prazo para a indicação das provas que pretendiam produzir.

Apesar disso, a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto à incapacidade de pagamento das parcelas e aos efeitos econômicos da pandemia, desconsiderando a inversão anteriormente determinada e não permitindo a instrução sob a nova distribuição do ônus.

Tal conduta caracteriza
error in procedendo
e configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal, além de contrariar a regra processual estabelecida pelo próprio juízo no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova determinada pelo juízo impõe a condução da instrução sob essa nova lógica procedimental, sendo vedado ao magistrado julgar a causa contra a parte beneficiada pela inversão com fundamento na ausência de provas que não mais lhe competiam.

O julgamento antecipado do mérito, em contrariedade à distribuição do ônus da prova previamente fixada e sem oportunizar a adequada instrução, configura cerceamento de defesa.

A sentença que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, por
error in procedendo
, deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373 e 355; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007063-33.2022.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004231-27.2022.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003054-28.2022.8.08.0030

APELANTE: RONY ALVES DE OLIVEIRA e JOYCIMARA DA SILVA CRIVELARI

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONY ALVES DE OLIVEIRA
e
JOYCIMARA DA SILVA CRIVELARI
em razão da sentença (ID 14795901) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional de financiamento habitacional ajuizada em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência previamente deferida.

Em suas razões (ID 14795903), alegam, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
e cerceamento de defesa.

No mérito, asseveram a necessidade de revisão contratual, diante da onerosidade excessiva ao consumidor.

Por fim, sustentam a ilegalidade da taxa de corretagem.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Do cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumento que, adianto, ainda que por motivo diverso, merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de manifesto
error in procedendo
que viciou o trâmite processual e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CFRB).

Inicialmente, o juízo
a quo
, em decisão saneadora (ID 14795895), fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC, a cargo de ambas as partes litigantes.

Contudo, posteriormente, em nova decisão interlocutória (ID 14795898), o julgador reconheceu a relação consumerista, reavaliou a questão e
determinou expressamente a inversão do ônus da prova
, consignando o seguinte:

"Destarte, na forma do Art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da parte requerente em relação à às requeridas.
Ficando assim a cargo das requeridas o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos
, nos termos do artigo 14 do CDC. Por consequência, considerando a alteração do ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento,
renovo a intimação das requeridas para especificar as provas
que pretendem produzir, devendo justificar a pertinência de tais provas, no prazo de cinco dias." (grifos inexistentes no original)

Apesar da clareza da decisão que transferiu o ônus probatório às requeridas – e de tê-las intimado especificamente para indicar provas, tendo elas permanecido inertes –, o juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide (sentença ID 14795901), julgando improcedentes os pedidos justamente por
ausência de prova por parte dos autores
.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Isto porque,
os demandantes apenas trouxeram aos autos argumentos genéricos
no tocante à elevação do valor das prestações mensais,
quando deveriam provar a alegada incapacidade de pagamento das parcelas
, após o reajuste pelo IGP-M, o que se fazia imprescindível para a análise do pedido autoral."

(...)

"No mesmo seguimento, irreal a afirmação autoral de correlação entre o aumento ocorrido e a suposta perda de sua capacidade financeira durante a pandemia, já que
os autores sequer demonstraram
que os efeitos econômicos do período pandêmico tenham afetado substancialmente seus rendimentos,
ônus que lhes incumbia, na forma do art. 373, inc. I do CPC
(...)"(grifos inexistentes no original)

A contradição é manifesta. O juízo de origem inverteu o ônus da prova, determinando que as rés/apeladas deveriam provar os fatos controvertidos (ID 14795898), mas, na sentença, julgou improcedentes os pedidos pelo fato dos autoresr não terem produzido as referidas provas, cujo ônus não mais lhes incumbia.

Ao exigir prova da "incapacidade de pagamento" e dos "efeitos [da pandemia] em relação a cada indivíduo", após ter invertido o ônus probatório, e sem oportunizar a adequada instrução do feito sob a nova ótica distributiva, o julgador monocrático cerceou o direito de defesa dos apelantes.

Configura-se, portanto, violação direta às garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como à regra procedimental estabelecida no próprio feito (inversão do ônus da prova), o que impõe a anulação da sentença.

Esta egrégia Segunda Câmara Cível, analisando demandas semelhantes envolvendo o mesmo empreendimento e idêntica controvérsia processual, assim se manifestou:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leonardo Silva Lopes contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional, revogando a tutela anteriormente concedida. O apelante alega julgamento extra petita por considerar que o tema da valorização imobiliária não foi suscitado pela parte ré na contestação e sustenta que o magistrado deixou de fixar pontos controvertidos e de permitir a produção de provas, configurando cerceamento de defesa. Requer a revisão da cláusula de reajuste anual das parcelas, substituindo o índice IGP-M pelo IPCA, e o reconhecimento da ilegalidade da taxa de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a ausência de intimação das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa; (ii) se a ausência de fixação de pontos controvertidos prejudicou a instrução processual; e (iii) se o julgamento antecipado de mérito, sem permitir a produção de provas requeridas, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes a especificação de provas, especialmente quando há pedidos expressos para a produção de provas na petição inicial, na contestação e na réplica.

4.

A ausência de fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova, antes do julgamento antecipado, compromete a ampla defesa e o contraditório, impedindo a correta instrução do processo.

5.

Nos termos do art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando não houver necessidade de outras provas ou nos casos de revelia, o que não se aplica quando há requerimento expresso de produção de provas.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que a omissão em intimar as partes para especificação de provas e a fixação dos pontos controvertidos configuram cerceamento de defesa, sendo causa de nulidade da sentença. (TJES; Apelação Cível n. 5007063-33.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/12/2024)

Direito Processual Civil. Julgamento Antecipado do Pedido. Art. 355 do CPC. Cerceamento do Direito de Defesa caracterizado. Necessidade de dilação probatória. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Sentença anulada. Recurso provido.

1.

O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento do direito de defesa quando se aplica o art. 355 do CPC, que autoriza a sentença com resolução de mérito nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento de provas.

2.

No caso em tela, a sentença foi proferida após a réplica dos apelantes, sem que o feito fosse saneado ou as partes intimadas para manifestação sobre a produção de provas.

3.

A decisão que conclui pela improcedência do pedido autoral por falta de comprovação de fatos constitutivos, sem oportunizar a fase de instrução probatória, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A instrução probatória é essencial, especialmente quando a revisão de encargos contratuais é fundamentada em alegações de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da Covid-19. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de prova concreta e objetiva para a revisão contratual.

5.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. (TJES; Apelação Cível n. 5004231-27.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg. 21/08/2024)

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das demais questões aqui arguídas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença (ID 14795901), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)